Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0706828-96.2023.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Suscitado(s) Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que se declarou incompetente para processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por Eva Modesto Morais contra Blitz Brasília Vistorias de Veículos Ltda. e Daniel de Oliveira Roberto, processo n. 0709228-17.2022.8.07.0001. O conflito foi instaurado pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 18/03/2022 por EVA MODESTO MORAIS contra BLITZ BRASÍLIA VISTORIAS DE VEÍCULOS LTDA e DANIEL DE OLIVEIRA ROBERTO, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. A decisão de ID119020663 recebeu a inicial e determinou a citação dos requeridos. Citação nos IDs 128402821 e 128994540. Na sentença de ID135192085 o pedido foi julgado procedente e os réus foram condenados ao pagamento da importância de R$ 56.300,73. Os réus interpuseram recurso de Apelação no ID137883381. A sentença foi cassada, conforme Acórdão proferido pela 8a Turma Cível no ID150028181, para declarar a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, remetendo-se os autos para este Juízo, em razão da conexão com os autos Ação de Execução n. 0708540-55.2022.8.07.0001. Pois bem. Com a devida vênia, entende este Juízo ser absolutamente incompetente para apreciar o presente feito, de modo que qualquer decisão que viesse a ser proferida seria inquinada de nulidade. Explico. A competência deste Juízo está regulada pelo art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n.o 11.697/2008), que estabelece: “Art. 25-A. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35 desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) III - o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019)”. A presente ação de cobrança não se coaduna com o rito deste Juízo, relacionado à execução de título extrajudicial. Na realidade se trata de processo autônomo, que eventualmente pode ser considerado como motivo de suspensão da execução nos termos do art. 919, §1o, do CPC ou como causa de suspensão por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Ante o exposto, tendo em vista que a questão da competência absoluta deste Juízo ainda não foi apreciada, com a máxima vênia, mas buscando que não venham a ser proferidas decisões que possam estar inquinadas de nulidade absoluta, entende este Juízo ser absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, motivo pelo qual suscito conflito de competência. (...) Antes de admitir o processamento do conflito, no despacho de Id 44159918, solicitei ao juízo suscitante que esclarecesse qual órgão judiciário seria competente, no seu entender, para processar e julgar a ação de cobrança dita de inaceitável processamento em Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Assim determinei ao considerar que o juízo da 4a Vara Cível de Brasília encaminhou os autos ao juízo suscitante em atenção ao que fora decidido em recurso de apelação interposto no processo n. 0709228-17.2022.8.07.0001, com acórdão transitado em julgado do acórdão. Em resposta (Ofício 12/2023/Gabinete da 3aVETE de Id 44311412), o Suscitante reprisou o fundamento de que a “ação de cobrança não se coaduna com competência deste Juízo, restrita às execuções de títulos extrajudiciais, embargos, cautelares, processos incidentes e incidentes processuais relacionados, além da competência para ações decorrentes da Lei de Arbitragem”. Disse se tratar, em verdade, de “processo autônomo, que eventualmente pode ser considerado como causa de suspensão de eventuais embargos por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC”. Afirmou que, “tendo em vista que a questão da competência absoluta deste Juízo ainda não foi apreciada, com a máxima vênia, mas buscando que não venham a ser proferidas decisões que possam estar inquinadas de nulidade absoluta, entende este Juízo ser absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, motivo pelo qual suscitou-se conflito de competência”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de conflito de competência instaurado pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília relativamente a acórdão n. 1649951, proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em que declarada a competência daquele juízo para processar e julgar a ação de cobrança n. 0709228-17.2022.8.07.0001, uma vez que conexa à execução de título extrajudicial n. 0708540-55.2022.8.07.0001. Não pode, todavia, esta 1a Câmara Cível conhecer do mencionado incidente. Explico. O art. 66 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que viável a suscitação de conflito de competência: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Podem os juízes, nos termos dos arts. 951 e 952, parágrafo único, do citado estatuto processual, instaurar conflito de competência, o que deverá fazer segundo o que dispuser o regimento interno, tal como estabelece o art. 959 do citado codex: o “conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal”. Na hipótese, o entendimento firmado pelo juízo suscitante da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, quanto à competência do juízo da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de cobrança n. 0709228-17.2022.8.07.0001, é, ao fim e ao cabo, contrária a posição estabelecida no acórdão que, julgando recurso de apelação, definiu a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tanto que determinou ao juízo da 4a Vara Cível de Brasília que para lá encaminhasse os autos. No que concerne à citada ação de cobrança, verifico ter sido ela inicialmente distribuída à 4a Vara Cível de Brasília. Julgada, foram acolhidos os pedido iniciais (Id 135192085 do processo 0709228-17.2022.8.07.0001). Os réus interpuseram apelação (Id 137883381 do processo de referência) com preliminar de nulidade da sentença por prevenção do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, onde correria demanda conexa: ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0708540-55.2022.8.07.000. O recurso foi provido e cassada a sentença, visto que reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 150028181 do processo de referência). O acordão foi lavrado conforme ementa adiante transcrita: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONEXÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA NO MESMO CONTRATO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. JUÍZO INCOMPENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.". 2. Diante da identidade das causas de pedir próxima e remota entre a Ação de Conhecimento e a Ação de Execução, fundadas no inadimplemento do mesmo contrato de locação, deve ser promovida a reunião dos processos perante o juízo prevento, para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1649951, 07092281720228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O dispositivo do voto condutor expressamente positivou o acolhimento da preliminar suscitada em apelação “para declarar a incompetência do Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, devendo ser cassada a r. Sentença, remetendo-se os autos para o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da conexão com os autos Ação de Execução n. 0708540-55.2022.8.07.0001”. Transitou em julgado em 16/2/2023 a referida decisão colegiada (Id 150032685 do processo de referência), com o que os autos foram devolvidos ao juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que cumprindo a determinação posta no Acórdão com ementa acima transcrita, ordenou a remessa dos autos ao juízo da 3aVara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília(Id 150245455 do processo de referência): Considerando a decisão proferida pela superior instância (ID 150028181), remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da reconhecida conexão com os autos da Execução n. 0708540-55.2022.8.07.0001. (...) Ocorre que o juízo da 3aVara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em recebendo o feito, suscitou o presente conflito de competência (Id 150777985 do processo de referência). Fê-lo sem que o juízo da 4a Vara Cível de Brasília se tenha declarado incompetente para julgamento da ação de cobrança, afinal, a decisão de mérito proferida foi cassada no acórdão n. 1649951, proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal. Repito: a remessa dos autos ao juízo suscitante ocorreu apenas em razão do cumprimento da decisão colegiada que assim ordenou. Desse modo, se há eventual conflito de competência no presente caso foi ele estabelecido pelo juízo da 3aVarade Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do acórdão n. 1649951, proferido pela 8a Turma Cível. Em condições que tais, carece de competência a Câmara Cível para o processamento e julgamento do presente conflito de competência, diante do previsto no art. 21, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; (...) De seu turno, o art. 13, I, “f”, do regimento deste e. Tribunal estabelece ser competente o Conselho Especial para processar e julgar “o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal”. Estabelecido o conflito o conflito entre o juízo da 3aVarade Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a 8a Turma Cível, em razão do decidido no acórdão n. 1649951, o presente feito deve ser distribuído ao Conselho Especial deste Tribunal para resolução do imbróglio. Posto isso, com fundamento no art. 13, I, “f”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, RECONHEÇO a incompetência da 1a Câmara Cível para processar e julgar o presente conflito de competência e, por conseguinte, DETERMINO a remessa do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste como órgão suscitado a 8a Turma Cível deste Tribunal, ao c. Conselho Especial para que seja redistribuído a um dos seus membros integrantes, com as homenagens de estilo. Comunique-se ao juízo suscitante o teor da presente decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora